Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004949-06.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA CERQUEIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, MURILO FERREIRA NUNES, RAFAELA COSTA ABREU, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: LINDINALVA CERQUEIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, MURILO FERREIRA NUNES, RAFAELA COSTA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RPG PARA TRATAMENTO DE LOMBALGIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONDENAÇÃO ALTERNATIVA. INÉRCIA DA PLANO DE SAÚDE EM CUMPRIR A ORDEM COM A COBERTURA DO TRATAMENTO NA SUA REDE CREDENCIADA. DIGNIDADE HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. MONTANTE ELEVADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. GRATUIDADE CONFIRMADA. HONORÁRIOS FIXADOS. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECID E PROVIDO EM PARTE.

1. Configura descumprimento da ordem judicial a negativa reiterada de cobertura, mesmo dentro da rede credenciada, para realização de tratamento de reeducação postural global (RPG), o qual estava autorizado por decisão judicial em tutela de urgência.

2. A obrigação de custeio imposta à operadora de plano de saúde, ainda que alternativamente fixada (rede credenciada ou reembolso), não pode ser interpretada como faculdade de inadimplência em relação à rede própria, especialmente quando há prestador habilitado e a autora demonstra impossibilidade de arcar previamente com as despesas.

3. A reeducação postural global (RPG) é reconhecida pela ANS e pela jurisprudência do STJ como cobertura obrigatória, sendo indevida a negativa com base em limitações administrativas ou interpretação restritiva do rol de procedimentos.

4. A multa cominatória (astreintes) é devida diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial; contudo, o valor inicialmente postulado (R$ 1.911.203,38) mostra-se manifestamente excessivo em relação ao objeto da obrigação, impondo-se sua redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme precedentes do STJ.

5. Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos da Súmula 517 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004949-06.2019.8.05.0080
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII